Tribunal: STF
Processo: Rcl 46872
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. LEI N. 3.350/1999. TAXA JUDICIÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias, em 15.4.2021, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0023322-40.2007.8.19.0021, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE SER INCLUÍDA COMO DEPENDENTE DO FALECIDO SERVIDOR MUNICIPAL PARA FINS DE RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE COM OS RESPECTIVOS EFEITOS PECUNIÁRIOS. PROCESSO EXTINTO POR PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INCLUSÃO. CONDENAÇÃO DA AUTARQUIA RÉ AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. 1) A AUTORA ALEGA QUE SE HABILITOU COMO DEPENDENTE DO FALECIDO SERVIDOR, MAS TEVE O SEU PEDIDO INDEFERIDO. ENTRETANTO, NÃO HÁ, NOS AUTOS, PROVA DO SUPOSTO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 2) A CERTEZA QUE SE TEM É QUE A PRESENTE AÇÃO FOI AJUIZADA NO DIA 09/01/2008 E O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FOI CONCEDIDO NO DIA 27/04/2010, TENDO, PORTANTO, A AUTORA, NO PRESENTE CASO, DIREITO ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO (SÚMULA Nº 85 DO STJ) – IN CASU, DESDE A DATA DO ÓBITO OCORRIDO EM MAIO/2007. 3) EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, SERÁ APURADO O QUANTUM DEBEATUR, CONSIDERANDO AS PARCELAS, EVENTUALMENTE, PAGAS VIA ADMINISTRATIVA. 4) NO TOCANTE AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, RESTA CLARO, NO DISPOSITIVO, QUE A AUTARQUIA RÉ DEVE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS, RESSALVADAS AS ISENÇÕES LEGAIS – LEIA-SE: CUSTAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART.17, IX E §1º, DA LEI Nº 3.350/99. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fls. 1-2, e-doc. 10).
    Contra essa decisão Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Duque de Caxias opôs embargos de declaração, rejeitados nos termos seguintes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE SER INCLUÍDA COMO DEPENDENTE DO FALECIDO SERVIDOR MUNICIPAL PARA FINS DE RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE COM OS RESPECTIVOS EFEITOS PECUNIÁRIOS. INCONFORMISMO DA AUTARQUIA RÉ COM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE APRECIADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc.11).
    2. O reclamante alega que “os artigos 10, X e 17, IX da Lei nº 3.350/99 do Estado do Rio de Janeiro isentam expressamente o ente público (autarquia municipal) do pagamento da taxa judiciária” (fl. 3).
    Argumenta que, “não obstante tal previsão, o E. Tribunal Fluminense afastou a isenção legal conferida ao reclamante ao argumento de que referida lei versa sobre despesas atreladas aos serviços das serventias cartorárias e não à prestação jurisdicional, daí porque, por se tratar a taxa judiciária de verdadeiro tributo instituído pelo Código Tributário do Estadual, a isenção quanto ao pagamento desta parcela deveria ter sido operacionalizada por lei específica nos termos do artigo 150, § 6º da Carta Republicana, o que não ocorreu na espécie” (fl. 4).
    Assinala que, “ao deixar de aplicar os comandos contidos nos artigos 10, X e 17, IX da lei estadual fluminense nº 3.350/99 para condenar o reclamante no pagamento da taxa judiciária, o órgão fracionário do E. TJRJ violou o teor da súmula vinculante nº 10 deste E. Supremo Tribunal Federal, bem como o princípio da reserva de plenário contido no artigo 97 da CRFB uma vez que, embora não tendo declarado expressamente a eventual inconstitucionalidade dos citados dispositivos, afastou a sua incidência” (fl. 4).
    Assevera que “a lei estadual 3.350/99 é a lei específica que, editada com arrimo nos artigos 24, IV e 150, § 6º da Constituição da República, conferiu isenção ao recorrente quanto ao pagamento da taxa judiciária” (fl. 5).
    Salienta que “carece de fundamentação o argumento de que o normativo estadual que assegura a isenção não se presta para tal fim por não versar sobre isenção de tributo, mas sim de despesas cartorárias, porquanto o serviço que as serventias judiciais prestam se inserem dentro aquilo que se entende por prestação jurisdicional, não havendo razão para se desvincular a atividade do julgador daquela dos serventuários do cartório” (fl. 6). 
    Pontua que, “enquanto os artigos 10, X e 17, IX da lei estadual 3.350/99 estiverem em vigor, repita-se, a sua aplicação se torna cogente até que seja, se for o caso, formalmente expurgados do ordenamento jurídico” (fl. 6).
    Enfatiza que, “havendo lei em vigor no Estado do Rio de Janeiro que garanta ao ente público o direito de não pagar a taxa judiciária em processos judiciais, somente quando tal norma for revogada ou declarada inconstitucional é que poderá lhe ser imposta a obrigação por tal recolhimento” (fl. 7).
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos do v. acórdão da c. 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferido nos autos da apelação nº 0023322-40.2007.8.19.0021” (fl. 8).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão reclamada a fim de afastar a condenação imposta ao ente público com relação ao pagamento da taxa judiciária” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a isenção ao pagamento da taxa judiciária ao reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.
    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal se dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    6. Na espécie, no voto condutor do acórdão reclamado, a Desembargadora relatora assentou:
    “Essa é a orientação também consolidada na súmula nº 76 deste Tribunal de Justiça, in verbis: ’A taxa judiciária é devida por todas as autarquias federais e municipais ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça, excluídas as estaduais por força da isenção prevista no artigo 115 e parágrafo único do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro, competindo-lhes antecipar o pagamento do tributo se agirem na condição de parte autora e, ao final, caso sucumbentes.’ 
    Cabe ressaltar que a aludida súmula resulta do julgamento do processo de Uniformização de Jurisprudência nº 0005818- 11.2012.8.19.0000, cujo acórdão esclarece que, por força do art. 150, §6º, da CRFB, somente Lei específica pode versar sobre isenção tributária, por importar renúncia de receita, restando claro que a Lei Estadual nº 3.350/99 – dispõe sobre as custas judiciais e emolumentos dos serviços notariais e de registros no Estado do Rio de Janeiro – não pode ser considerada lei específica para fins de isenção do pagamento da taxa judiciária. 
    Art. 150, §6º, da CRFB: ‘Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.’ 
    Desse modo, não poderia a Lei nº 3.350/99 equiparar, no seu art. 10, inciso X, custas judiciais à taxa judiciária, com o escopo de possibilitar que a isenção das custas, concedida a todos os entes federativos e suas respectivas autarquias (art. 17, inciso IX), abranja também a taxa judiciária” (fls. 4-5, e-doc. 11). 
    Na decisão reclamada, ao se concluir pela obrigatoriedade do pagamento da taxa judiciária pelo reclamante, afastou-se a aplicação do do inc. X do art. 10 e do inc. IX do art. 17 da Lei n. 3.350/1999. 
    Em processo análogo ao presente, no qual se alegava contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, decorrente do afastamento do inc. X do art. 10 da Lei n. 3.350/1999, sem observância do art. 97 da Constituição da República, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IDOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL 3.350/99. AFASTAMENTO, COM BASE NO ART. 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 10. CONFIGURAÇÃO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 24.575-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 24.11.2016).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões proferidas em reclamações análogas à presente: Rcl n. 43.725/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.2.2021, Rcl n. 38.064/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.11.2019, e Rcl n. 28.580/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.10.2019.
    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0023322-40.2007.8.19.0021 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora